Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL NÃO CARACTERIZADO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO LOCATÁRIO. AVARIAS. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de aluguéis devidos até o término do prazo da locação, sob o fundamento de abandono do imóvel pelo locatário, bem como ao ressarcimento de danos materiais referentes a avarias no bem.
2. Nas contrarrazões, o Réu/Apelado apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida à Autora/Apelante na primeira instância, todavia, não aduziu fatos ou juntou documentos capazes afastar a concessão do benefício, que deve, assim, ser mantido.
3. Inviável a incidência da penalidade prevista no contrato, especificamente, para o caso de abandono, o qual não resta caracterizado quando o locatário deixa o imóvel antes do termo ad quem contratado, mas após notificação e entrega das chaves à locadora, momento em que ocorre o rompimento da relação locatícia e a retomada da posse plena do bem pela parte locadora, e a partir do qual não são mais devidos os aluguéis contratados.
4. O contexto dos autos revela, na realidade, a ocorrência de resilição unilateral do contrato pelo locatário, passível, em tese, de multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, que pode ser estabelecida contratual ou judicialmente, nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/91.
5. Inexistindo, no contrato, previsão de multa para o caso de resilição, tampouco pedido de estipulação judicial de tal penalidade, é inviável a apreciação da matéria, de ofício, por se tratar de direito disponível.
6. Consoante o artigo 23, III e V, da Lei no 8.245/1991, constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel no período da locação.
7. A ausência dos laudos de vistoria inicial e final não afasta, por si só, a possibilidade de reparação de danos constatados no imóvel locado, quando, no caso concreto, for efetivamente possível constatá-los por meio de outras provas.
8. No caso concreto, as provas colacionadas não são capazes de demonstrar que as avarias existentes no imóvel, após a resilição contratual, foram efetivamente causadas pelo locatário, ora Réu/Apelado.
9. Apelação conhecida e não provida.